Tribunal: STF
Processo: ARE 1576007
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA NO REGIME PREVIDENCIÁRIO MAIS BENÉFICO. DATA DE EXERCÍCIO 24.02.2016 NO CARGO DE PROFESSOR 40H. APELANTE QUE PREENCHEU OS REQUISITOS DO INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DE 31.12.2003, DA IDADE MÍNIMA, TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, MAS NÃO POSSUI TEMPO MÍNIMO NA CARREIRA DE DEZ ANOS PARA SE APOSENTAR NA FORMA PRETENDIDA NO CARGO. DESPROVMENOT DO RECURSO. Recurso interposto da sentença que julgou improcedente o pedido. A apelante, apesar de preencher os requisitos do ingresso no serviço público antes de 31.12.2003, da idade mínima, tempo de contribuição, não possui tempo mínimo na carreira de dez anos para se aposentar na forma pretendida no cargo de professor 40h, considerando que o ingresso na carreira ocorreu em 2016 quando foi aprovada e nomeada para o Cargo efetivo de Professor de Ensino Fundamental, carga horária de 40 horas semanais. Manutenção da sentença. Conhecimento e desprovimento do recurso”. (eDOC 13 – ID: b3bfed01)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 1º, III, “a”, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: 14301c35)



    Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que julgou improcedente pedido de aposentadoria voluntária de professora de ensino fundamental do município do Rio de Janeiro. Alega-se que a recorrente exerce atividades docentes desde 1988, com vínculo ininterrupto, e que, embora tenha alterado sua carga horária por meio de novo concurso, manteve a mesma carreira de magistério, preenchendo os requisitos constitucionais para aposentadoria com proventos integrais. 



    Sustenta-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido restringe indevidamente o conceito de carreira e desconsidera o tempo efetivo de exercício, afrontando o direito à aposentadoria especial dos professores e comprometendo a segurança jurídica. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Na espécie, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que embora a recorrente tenha ingressado no serviço público no ano de 1988 e preenchido os requisitos de idade e de tempo de contribuição, não cumpriu o requisito de dez anos no mesmo cargo. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Trata-se de ação com pedido de concessão de aposentadoria na matrícula nº 10/137.982-5 no regime previdenciário mais benéfico para o caso da autora a contar do dia 23 de agosto de 2023, data do requerimento da aposentadoria – DRA, e de pagamento de atrasados proposta por servidora pública municipal (matrícula nº 10/137.982-5), a qual exerce o cargo de Professor de Ensino Fundamental.



    Deduziu como causa de pedir que é professora desde 1988, contabilizando 38 (trinta e oito) anos de serviço, e que realizou novo concurso em 2016, passando a exercer sua atividade com carga horária de 40H e que, através de ferramenta disponibilizada pelo Município obteve a informação de que poderia se aposentar. 



    Tratando-se de pedido de concessão de aposentadoria impende perquirir os requisitos para aposentadoria voluntária com proventos integrais vigentes na data que foram implementadas as condições, considerando que a data do requerimento se deu em 23.08.2023, conforme documento de id. 91906241. 



    A controvérsia, portanto, resolve-se pela verificação da reunião dos pressupostos para aposentadoria segundo a lei vigente. 



    Na data do requerimento vigia a EC 103/19, a qual declarou a competência de cada ente federativo para a disciplina da aposentadoria.



    (...)



    No caso, a lei aplicável é a LC N. 193/2028 que estabelece no § 1º que: 



    Art. 1º No âmbito do Município do Rio de Janeiro, a concessão da aposentadoria e da pensão por morte de segurado, assim como a fixação e a atualização dos benefícios previdenciários, obedece ao disposto no art. 40, da Constituição Federal e nas Emendas Constitucionais nº 41, de 19 de dezembro de 2003 e nº 47, de 05 de julho de 2005, observada ainda a Lei Federal nº 10.887, de 18 de junho de 2004, no que couber. 



    Consoante o histórico da apelante verifica-se que exerce o Cargo efetivo de Professor de Ensino Fundamental, carga horária de 40 horas semanais, constando como data de exercício 24.02.2016, como lotação na Escola Municipal Vivaldo Ramos de Vasconcelos. 



    O ingresso no serviço público ocorreu em 1988, atuando como professora de Ciências com carga horária de 16h e sob número de matrícula nº 10/137.982-5 e após 2016 com carga horária de 40h em razão da aprovação e nomeação em outro concurso, 



    A apelante, apesar de preencher os requisitos do ingresso no serviço público antes de 31.12.2003, da idade mínima, tempo de contribuição, não possui tempo mínimo na carreira de dez anos para se aposentar na forma pretendida no cargo de professor 40h, considerando que o ingresso na carreira ocorreu em 2016 quando foi aprovada e nomeada para o Cargo efetivo de Professor de Ensino Fundamental, carga horária de 40 horas semanais. 



    Com efeito, nos termos do art. 6º da EC nº 41/2003 é exigido o tempo mínimo de carreira de 10 anos:



    (...)



    Pela dicção do dispositivo se extrai que para a configuração de uma carreira é necessário que existam classes dispostas hierarquicamente e acessíveis por progressão funcional para alcançar cargos superiores. 



    Não é possível, portanto, somar os tempos de serviços dos dois cargos para a contagem do tempo de carreiras na forma pretendida pela apelante. 



    Assim, correta a sentença, pois a apelante não reúne todos os pressupostos para a concessão da aposentadoria na carreira pretendida.



    (...)”. (eDOC 13 – ID: b3bfed01, p. 2-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.09.2023. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 3º, II, DA EC 47/2005. MAGISTÉRIO. MESMA CARREIRA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria com proventos integrais e o enquadramento do cargo exercido pela Recorrida, em uma mesma carreira, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1451582 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023)  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. O Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que a recorrente não cumpriu os requisitos para concessão de aposentadoria especial. Assim, para decidir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo probatório dos autos, bem como a legislação local que rege a matéria, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), desta CORTE. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1357522 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08.04.2022)



    Nesse mesmo sentido, registre-se que o Pleno desta Corte, no julgamento do tema 766, cujo paradigma é o ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.10.2014, assentou que não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário, tendo em vista que a discussão envolve matéria infraconstitucional e o revolvimento do acervo probatório. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13 – ID: b3bfed01, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente